Tribunal: TJDFT
Processo: 0743569-43.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0743569-43.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. AGRAVADO: THAYSLAINE DE SOUZA DO CARMO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela, interposto por BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A, contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Recanto das Emas, na ação de busca e apreensão em alienação fiduciária (processo no 0701709-05.2020.8.07.0019), proposta contra THAYSLAINE DE SOUZA DO CARMO. A decisão agravada deferiu liminarmente a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, determinando que ele fique depositado em mãos do representante legal da parte autora ou pessoa por esta indicada. Esclareceu que o bem não poderá sair do Distrito Federal, e nem mesmo ser alienado até ulterior determinação deste Juízo, a fim de facilitar eventual restituição do bem à parte requerida, em caso de ter havido o pagamento da dívida (ID 71968513): “ (...) Cuida-se de ação de busca e apreensão, lastreada no Decreto-Lei n.o 911/69, em que o demandante busca provimento liminar, para busca e apreensão imediata do veículo alienado fiduciariamente à parte requerida (ID 60450726). (...) Assim, presente o requisito legal, previsto no artigo 3o do Decreto-Lei supracitado, DEFIRO liminarmente a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, o qual deverá ficar depositado em mãos do representante legal da parte autora ou pessoa por esta indicada. (...) Alerto a parte autora, ainda, de que o bem não poderá sair do Distrito Federal, e nem mesmo ser alienado até ulterior determinação deste Juízo, a fim de facilitar eventual restituição do bem à parte requerida, em caso de ter havido o pagamento da dívida. (...)”. Segundo o agravante, o Decreto-Lei 911/69 é taxativo ao consolidar a posse plena e a propriedade do veículo nas mãos do credor logo após decorrido o prazo de purga da mora, o que, por sua vez, autoriza a venda do bem independentemente de autorização judicial. Desse modo, entende o agravante que a venda extrajudicial do bem independe de prévia autorização judicial, porquanto decorrido o prazo para quitação do débito, sem o pagamento da dívida, a propriedade plena e exclusiva do bem se consolida nas mãos do credor fiduciário, o qual pode dispor livremente da coisa, independentemente de autorização judicial. Assim, o agravante requer seja deferida a antecipação dos efeitos da tutela para autorizar o agravante a retirar o veículo do Distrito Federal e alienar o mesmo caso haja consolidação da posse plena do veículo em seu favor, independentemente de autorização prévia. Ao final, requer seja dado provimento ao presente recurso, reformando-se a decisão que vedou a retirada do veículo do Distrito Federal, bem como sua alienação sem prévia autorização de modo a consignar que a venda antecipada poderá ocorrer uma vez consolidada a posse do bem em favor do Agravante, independente de autorização ou sentença. É o relatório. O agravo está apto ao processamento, pois o recurso é tempestivo, sendo dispensada a juntada de peças, nos termos do art. 1.017, § 5o, do CPC, por se tratar de autos eletrônicos. De acordo com o artigo 1.019 do CPC, o relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que presentes os pressupostos exigidos pelo art. 300, do CPC. A decisão judicial que impede o credor fiduciário de remover o veículo para outra unidade da federação não tem amparo legal, haja vista que, com o advento da Lei 10.931/04, não purgando o devedor a mora no prazo de 05 dias, estará consolidada, de pleno direito, a posse e a propriedade do veículo em favor do credor, que poderá, inclusive, vendê-lo para ressarcir seu prejuízo. Esta Corte de Justiça, inclusive, já decidiu que “a proibição de retirada do bem do Distrito Federal (DF) por prazo indeterminado e inibição da venda até ulterior deliberação do Juízo, é equivocada, pois restringe o alcance dado pelo legislador ao art. 3o, § 1o, do Decreto-Lei no 911/69, o qual determina que, após transcorrido o prazo de 5 (cinco) dias, consolidar-se-ão a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário” ( (07024832920198070000, Relator: Sebastião Coelho, 5a Turma Cível, DJE: 4/7/2019.) Forte nesses fundamentos, defiro o pedido liminar para afastar da decisão agravada, a advertência atribuída à parte autora, para que o bem não saia do DF sem prévia comunicação do Juízo e de alienação até ulterior determinação do Juízo. Comunique-se ao prolator da decisão recorrida, dispensando as informações. Intime-se a parte agravada, nos termos do artigo 1.019, II, do CPC. Tudo isso feito, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília - DF, 30 de setembro de 2020. Desembargador JOÃO EGMONT Relator